Tribunal: TJES
Processo: 5035219-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035219-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA CRISTINA MEDICI DA COSTA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA COM NUTRICIONISTA E PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESCRITOS POR PROFISSIONAL ASSISTENTE. RECURSO DA AUTORA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA OPERADORA. NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO CONTRATO. PLANO DE SAÚDE DE EXECUÇÃO CONTINUADA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98. ABUSIVIDADE DA RECUSA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA QUANTO AO TRATAMENTO ADEQUADO. PROCEDIMENTOS DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA NO CURSO DO PROCESSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária, na qual a consumidora alega, em síntese, recusa injustificada da UNIMED em autorizar exames e consultas requeridos pela usuária do plano de saúde.

Sobreveio sentença julgando procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelas razões tecidas,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a Ré a autorizar os procedimentos de consulta com nutricionista, bloqueio facetário em dois níveis lombares e biópsia incisional das lesões eritematosas, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária.

b) Condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais
, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A consumidora, pleiteando a majoração dos danos morais, e a UNIMED, arguindo, em síntese, ausência de irregularidade em sua conduta e inexistência de obrigação do plano em custear todo e qualquer tratamento pleiteado pelos consumidores.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Do recurso da Consumidora

Concedo à Recorrente

o benefício da gratuidade de justiça, considerando a verossimilhança da sua alegação de hipossuficiência financeira.

Analisando os pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que o Recurso de MONICA CRISTINA MEDICI DA COSTA é cabível, contudo, intempestivo. Explico.

Constata-se dos autos que a
parte autora, ora recorrente, fora intimada por meio de sua advogada para tomar ciência da sentença em
29/08/2025.

Dessa forma, respeitando-se o prazo de 10 (dez) dias úteis previstos na lei 9.099/05 e não tendo a parte recorrente comprovado qualquer suspensão de prazo nesse interim, têm-se o prazo fatal para apresentação do recurso em
15/09/2025.

Todavia, o
recurso inominado fora interposto apenas em 26/11/2025
, restando clara sua intempestividade, que fora devidamente certificada pela serventia em ID 18836880.

Dessa forma, tenho que o recurso inominado de ID 18836875 fora interposto quando já expirado o prazo, não preenchendo seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, restando intempestivo.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje e do Enunciado 7º do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

ENUNCIADO Nº 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência de pressuposto imprescindível para sua admissibilidade, notadamente a tempestividade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c
Enunciado nº 7
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Do recurso da UNIMED

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Contudo, após detida análise do caderno processual, entendo que
a sentença recorrida deve ser mantida
, porquanto as razões recursais não são suficientes para alterar as conclusões nela exaradas. Explico.

No tocante à autorização de procedimentos médicos de saúde solicitados por médico credenciado, tal qual o juízo
a quo
, entendo caber ao profissional que assiste a paciente decidir pelo melhor tratamento a ser seguido, devendo ser prestigiado, portanto, o procedimento prescrito pelo médico.

Nesse ponto, inobstante a arguição de que foram solicitados documentos complementares à consumidora, o que teria justificada a falta de autorização inicial, os documentos apresentados pela autora são incontestes em demonstrar que a recusa dos tratamentos se deu em virtude da falta de regulamentação do plano de saúde, o que se mostra abusivo, nos termos da jurisprudência já colacionada no bojo da sentença.

Assim, embora a consumidora tenha aderido ao plano de saúde antes da Lei n° 9.656/98, a justificativa apresentada pela Recorrente não se coaduna com o entendimento jurisprudencial dominante.

O plano de saúde configura-se contrato de execução continuada, razão pela qual se renova periodicamente e atrai a aplicação da Lei n° 9.656/98, sendo este, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (AgRg no AREsp 300.954/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 28/05/2013; TJ-ES - APL: 00341836720168080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2019).

No caso em apreço, os procedimentos e consultas solicitados estão devidamente justificados, visto que a paciente possui importantes questões de saúde que ensejam tratamento multidisciplinar com diversos profissionais, dentre eles acompanhamento nutricional, conforme documentos médicos acostados na Inicial.

Portanto, a recusa da Recorrente se mostrou afronta direta à direitos fundamentais da Recorrida, sendo patente o dano moral, mostrando-se adequado o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem.

Por fim, registro que a UNIMED inclusive já peticionou nos autos informando o cumprimento da obrigação de fazer, o que demonstra a ampla possibilidade do fornecimento do serviço e a abusividade da recusa anterior.

Por todo o exposto, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)